Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-20.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUMAR ONOFRE FERREIRA - CPF: 286.686.421-20 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), CERTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.422.338/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – FIADOR – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR PRAZO INDETERMINADO – ARTIGO 56 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DO INQUILINATO – GARANTIA DA LOCAÇÃO QUE SE ESTENDE ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – ATUAL REDAÇÃO DO ARTIGO 39 DA LEI 8.245/1991 – VALIDAÇÃO DA ENTREGA DAS CHAVES PELO IRMÃO DO FIADOR E PAI DO SÓCIO DA EMPRESA – ALUGUEIS VENCIDOS NA PRORROGAÇÃO – ENTREGA DE RECIBOS PELA LOCADORA – QUITAÇÃO COMPROVADA – COBRANÇA QUANTO AOS ALUGUEIS REMANESCENTES MAIS O IPTU – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

1 - A prorrogação do Contrato de Locação por prazo indeterminado resulta na manutenção da fiança, exceto se houver manifestação contrária expressa do fiador. Esse foi o entendimento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para se adequar à nova redação do artigo 39 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991).

2 – No caso, o fiador continua corresponsável pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação legal do contrato, ou seja, a partir de agosto/2014 até a entrega das chaves, ocorrida em 30/06/2015, uma vez que não se exonerou na forma do artigo 835 do CC.

3 - A arguição recursal de que o Apelante não conhece o próprio irmão, pessoa que devolveu as chaves em 30/06/2015, chega beirar à má-fé do causídico.

4 – Na espécie, a forma como os alugueis de setembro a dezembro/2014 foram pagos (se por meio da entrega de um veículo ou se pelo repasse de cheques pela pessoa de
Cristiano T. O. Cristofel
, posteriormente devolvido sem fundos
)
não tem relevância, haja vista que a locadora emitiu, por livre e espontânea vontade, 04 (quatro) recibos de quitação dos mencionados meses, fato que, por si só, prova o pagamento.

5 – É clarividente que o débito pendente no caso concreto se circunscreve aos meses de janeiro a junho de 2015, mais os IPTUs de 2013, 2014 e 2015, não encontrando terreno fértil a frágil alegação de que não teve acesso ao boleto, uma vez que os carnês são entregues no local de situação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1007971-20.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jumar Onofre Ferreira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da
Imobiliária e Construtora São José Ltda
. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante assevera que a Apelada propôs a Ação de Execução Extrajudicial em face da empresa
Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Eireli
e do Apelante (fiador) em razão da falta de pagamento de alugueis do imóvel comercial, no período de 30/09/2014 a 30/07/2015, acrescido de multa e encargos contratuais, mais o valor do IPTU de 2013, 2014 e 2015, figurando o Apelante como fiador do contrato.

De proêmio, o Apelante aduz que, encerrado o vínculo contratual com o fim do prazo estabelecido no Contrato de Locação, não tem mais a obrigação de assumir a dívida da locatária como garantidor. Diz que, segundo a Cláusula 2.ª, a relação locatícia do prédio comercial fora firmada pelo prazo certo de 30/07/2013 a 29/07/2014, tendo sido ajustado na Cláusula 5ª que, cessado o prazo estipulado, a locatária deveria firmar novo contrato, ficando expressamente vedada a prorrogação por prazo indeterminado.

Alega que não anuiu, expressamente, à renovação do vínculo locatício, que teria reiniciado em agosto/2014, sendo o caso de aplicação do Verbete 214 da Súmula do STJ, que tem a seguinte redação: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
”.

Nessa perspectiva, sustenta que o período cobrado pela Apelada – setembro/2014 a julho/2015 – não pode alcançar o Apelante na condição de fiador.

Na hipótese de ser validada a fiança no período da prorrogação do contrato, em tese secundária, o Apelante diz que pagou os alugueis correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2014 mediante a entrega de um automóvel, conforme recibos juntados na inicial e, também, nos Embargos de Declaração opostos contra a sentença, e que não foram validados pela Juíza sentenciante por reputá-los ilegíveis.

Assevera que a Apelada reconheceu, em sua fala no processo, que recebeu o veículo, mas que o valor correspondente teria sido utilizado para outros fins, o que atrairia o ônus de comprovar qual fora a destinação de tal crédito.

Sustenta que a Apelada traz uma versão totalmente estranha à relação contratual inicial, já que diz que negociou valores de alugueis com
Cristiano T.O. Cristofel
, pessoa estranha ao Apelante e também ao imóvel comercial, fato que reforçaria a sua tese principal no sentido de que não tem a coobrigação de pagar os alugueis cobrados.

No mais, diz que os alugueis cobrados de janeiro a julho/2015 são indevidos porque não reconhece a pessoa que devolveu as chaves do imóvel.

Contrarrazões apresentadas no ID 90089674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Imobiliária e Construtora São José Ltda
. ajuizou a Ação de Execução Extrajudicial nº 1000369-75.2017.8.11.0041 em face da empresa
Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Eireli
, representada pelo sócio
Erick Tadeu Rodrigues Ferreira
, e do fiador
Jumar Onofre Ferreira
(Apelante) alegando que, em 30/07/2013, celebraram o
Contrato de Locação
de um imóvel comercial tipo galpão localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 6.668, Galpão 03, Loteamento São José, Bairro Coxipó, Cuiabá MT.

De acordo com a Cláusula 2.ª, o valor inicial do aluguel foi de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), sendo pactuado, também, que a Locatária é a responsável pelo pagamento de tributos e demais encargos incidentes sobre o imóvel, tais como: despesas com energia elétrica, IPTU e taxas condominiais. O prazo da locação fora firmado pelo prazo certo de
30/07/2013 a 29/07/2014
.

Na Cláusula 5.ª está descrito que, cessado o prazo estipulado acima, a locatária deveria firmar novo contrato, ficando expressamente vedada a prorrogação por prazo indeterminado. Já na Cláusula 12.ª foi pactuado que o Apelante (fiador) assinou o instrumento como garantidor do pagamento dos alugueis, tendo anuído ao parágrafo segundo, que diz que “
permanecerá integral e sem limitação de tempo,

sempre e até a real e efetiva entrega do imóvel
, sem pendências,
em igualdade de condições com o LOCATÁRIO
, e também na hipótese de prorrogação do presente Contrato de Locação, abre desde já o fiador da faculdade de exoneração prevista no Código Civil e na Lei 8.245/91
” (sem destaques no original).

Registro que, em
23/10/2014
, a Apelante notificou a locatária dizendo que o prazo do contrato vencera em 29/07/2014 e que
não tinha interesse
em renovar o vínculo locatício, sendo concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, nos termos do artigo 56 e 57 da Lei 8.245/1991.

E mais: na notificação extrajudicial, a Apelada deixou claro que “
até a efetiva entrega das chaves e a desocupação do bem, deverá, ainda, haver a quitação das obrigações contratuais, tais como o pagamento dos alugueis vencidos e demais encargos, (...)
”. Referido documento fora recebido por
Jaime Onofre Ferreira
, que é irmão do Apelante e pai de
Erick Tadeu Rodrigues Ferreira
, representante legal da locatária
Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Eireli.

De acordo com a Apelada, as chaves do imóvel foram devolvidas por
Jaime Onofre Ferreira
somente em
30/06/2015
e a locatária deixou de pagar os aluguéis vencidos de
30/09/2014 a 30/07/2015
, sendo que cada aluguel correspondia à importância de R$ 2.496,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

Além disso, afirmou que a locatária não quitou o
IPTU de 2013, 2014 e 2015
, motivo pelo qual apresentou a planilha da dívida, já acrescida dos encargos e multa contratual, exigindo o recebimento da quantia de R$ 67.219,29 (sessenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

Citado, o Apelante opôs Embargos à Execução e assumiu a sua posição de fiador e coobrigado na locação do imóvel comercial. Como
primeira tese
de defesa, disse que o Contrato de Locação teria sido prorrogado automaticamente em dissonância da Cláusula 5.ª, a qual exigia a celebração de novo ajuste.

Na linha de raciocínio do fiador, se o termo final da locação se deu em 29/07/2014 e a locatária continuou no imóvel, houve a prorrogação tácita da qual não consentiu, motivo pelo qual não pode ser considerado corresponsável, conforme entendimento consolidado no STJ por meio do Verbete 214 da Súmula do STJ, que diz que: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
”.

O Apelante sustenta que a Apelada sequer tomou providências para pedir a desocupação do imóvel, sendo esta a única hipótese de afastamento da prorrogação tácita. Todavia, de maneira contraditória, juntou a notificação extrajudicial expedida em 23/10/2014 cientificando-o da ausência de interesse em renovar o contrato.

Já a
segunda tese defensiva
se circunscreve ao valor cobrado a título de alugueis atrasados. Assevera que, em dezembro/2014, a locatária esteve no escritório da locadora Apelante, rescindiu o contrato e pagou a dívida pendente que, segundo afirma, correspondia tão-somente aos alugueis vencidos em
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014
. Sustenta que o repasse do valor do IPTU de 2013 e 2014 é indevido porque a Apelante não entregou o carnê correspondente.

O Apelante não disse qual era o valor da dívida atualizada em dezembro/2014; contudo, garantiu que todo o débito fora quitado por meio da entrega de um veículo. Acrescenta que, em contrapartida, a Apelante entregou os recibos de quitação de tais meses e que foram juntados com a inicial dos Embargos à Execução.

Quanto à entrega das chaves do imóvel, o Apelante assegurou que ocorreu em dezembro/2014, nada havendo mais a pagar. Disse que não reconhece o documento juntado pela Apelada no sentido de que as chaves foram devolvidas em 30/06/2015, uma vez que fora assinado por
Jaime Onofre Ferreira
, pessoa estranha à relação contratual, sendo injusta a cobrança dos alugueis de janeiro a julho/2015, bem como o IPTU de 2015.

Com a inicial dos Embargos vieram os Recibos emitidos e assinados pela Apelante, abaixo descritos:

(i)

nº 26387
no valor de R$ 2.595,00 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais) referentes ao aluguel vencido em
30/09/2014;

(ii)

nº 26388
no montante de R$ 2.583,00 (dois mil quinhentos e oitenta e três reais) referentes ao aluguel vencido em
30/10/2014
;

(iii)

nº 26389
no valor de R$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais) referentes ao aluguel vencido
30/11/2014
, e;

(iv)

nº 26390
no valor de R$ 2.558,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais) correspondentes ao aluguel vencido em
30/12/2014
.

Ao impugnar os Embargos à Execução, a Apelante reconhece que recebeu um automóvel do Apelante como forma de quitar o débito locatício; no entanto, sustenta que o valor do bem foi insuficiente para solver a integralidade devida.

E não é só isso. A Apelante, também, esclarece que
Cristiano T. O. Cristofel
esteve no escritório na condição de atual proprietário da empresa
Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Eireli
e que tal pessoa negociou a dívida da locatária existente em
dezembro/2014
por meio da entrega de 04 (quatro) cheques sacados da Agência 3729, conta corrente 26.555-7, o que deu causa à emissão dos 04 (quatro) recibos de quitação relacionados linha acima em que reconhece a quitação dos alugueis vencidos de
setembro a dezembro/2014
.

A despeito disso, segundo a Apelada, os recibos são inválidos porque os cheques não foram compensados por ausência de fundos (motivo 12).

Relativamente à entrega das chaves em 30/06/2015 pelas mãos de
Jaime Onofre Ferreira
, a Apelante relembrou que se trata do irmão do Apelante e pai de
Erick Tadeu Rodrigues Ferreira
, então representante legal da locatária, e também era a pessoa que se apresentava, fictamente, como o dono da empresa
Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Eireli
. Por isso, defendeu a higidez da cobrança dos alugueis de janeiro a julho/2015, mais o IPTU daquele ano tributário.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença em que a Juíza da causa julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução e condenou o Apelante no ônus da sucumbência e, ao cabo, arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa.

Relatados os principais pontos da causa, esclareço ser perfeitamente possível a juntada de documentos (inclusive novos) com as razões do apelo, desde que visem contrapor os fatos já articulados na primeira instância, seja respeitado o contraditório e esteja ausente a má-fé.

No caso concreto, o Recorrente anexou às razões do seu apelo a
cópia legível
dos recibos que instruíram a petição inicial dos Embargos à Execução, da qual é perfeitamente possível ler o seu conteúdo. Isto é, trata-se de documentos já existentes nos autos, mas que agora é possível ler o seu teor sem mácula. Dito isso, afasto a tese da Apelada que se trata de matéria preclusa, ainda mais porque teve a chance de contrapor o que está escrito, não havendo qualquer traço de ofensa ao contraditório.

Esclarecido isso, passo ao enfrentamento da
primeira tese de defesa
do Apelante, que trata da sua corresponsabilidade sobre o Contrato de Locação na condição de fiador.

Na linha de raciocínio do Apelante, se o termo final da locação ocorreu em 29/07/2014 e a locatária continuou no imóvel mesmo sem novo ajuste renovatório, conforme exigia a Cláusula 5ª, houve a prorrogação tácita da qual não consentiu, motivo pelo qual não pode ser considerado corresponsável pelos alugueis vencidos a partir de agosto/2014, conforme entendimento consolidado no STJ por meio do Verbete 214 da Súmula do STJ, que diz que: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
”.

É preciso elucidar que, tratando-se de imóvel comercial, findado o lapso temporal do contrato de locação, a Lei 8.245/91 não prevê a renovação automática, o que existe é uma prorrogação por prazo indeterminado.

Portanto, se o contrato não contiver cláusula específica de renovação automática por igual período, findado o período avençado, permanecendo o locatário no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador, haverá a presunção de que a locação foi prorrogada nas mesmas condições ajustadas, mas por prazo indeterminado.

O contrato em vigor por prazo indeterminado significa que tanto o locatário quanto o Locador poderá, a qualquer tempo, notificar a parte contrária para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. E se o locatário não cumprir esse aviso prévio, o Locador poderá exigir a quantia correspondente aos meses de aluguel pelo uso e os encargos vigentes.

É isso que dizem os artigos 56, parágrafo único, e 57 ambos da Lei 8.245/91,
in verbis
:

Art. 56: Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único.
Findo o prazo estipulado
,
se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
.

Art. 57: O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação
.
(Sem destaques no original)

Na espécie, estão incontroversos os seguintes fatores: o contrato não permite a renovação automática (Cláusula 5.ª), o termo final pactuado ocorreu em 29/07/2014 e a locatária permaneceu no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, contados de 29/07/2014, sem qualquer oposição da locadora Apelada, estando perfeitamente configurada a
prorrogação da locação por prazo indeterminado
.

Relembro que a Apelante notificou a locatária somente em 23/10/2014, ou seja, quando já havia transcorrido mais de 60 (sessenta) dias do fim do prazo da locação, dizendo que não tinha interesse em dar continuidade no vínculo locatício. Isto é, denunciou o contrato prorrogado por prazo indeterminado em outubro/2014. Logo, a locatária tinha que desocupar o imóvel até final de novembro/2014, conforme autoriza o artigo 57 da Lei 8.245/91.

Esclarecidas tais questões, advirto que a prorrogação do Contrato de Locação por prazo indeterminado resulta
na manutenção da fiança
, exceto se houver manifestação contrária expressa do fiador. Dito de maneira mais clara, durante a prorrogação, o fiador pode se exonerar da obrigação por meio de notificação. Esse foi o entendimento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para se adequar à nova redação do artigo 39 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991), que traz o seguinte comando:

“
Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
”.

Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, antes da vigência da Lei 12.112/09, que promoveu a alteração do citado artigo, o STJ só admitia a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado quando expressamente prevista no contrato. Salomão lembrou que vários precedentes nesse sentido culminaram na edição do Verbete Sumular nº 214 do STJ (redação transcrita alhures),
o qual perdeu seus efeitos em virtude da m
udança na jurisprudência
.

O ministro explicou que, em 2006, com o julgamento do EREsp 566.633, o STJ passou a admitir a prorrogação da fiança dos contratos locatícios, contanto que expressamente prevista no contrato. Entretanto, com a atual redação do artigo 39 da Lei do Inquilinato, para contratos de fiança firmados a partir da vigência da Lei 12.112/2009 , salvo disposição contratual em contrário, no caso de prorrogação de locação comercial por prazo indeterminado, a garantia (no caso, a fiança) se estende até a efetiva devolução do imóvel.

Em síntese, o Apelante (fiador) continua corresponsável pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação legal do contrato, ou seja, a partir de
agosto/2014
até a entrega das chaves, ocorrida em
30/06/2015
, uma vez que não se exonerou na forma do artigo 835 do CC, o qual dispõe que: “
o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor
”.

Superado o assunto, passo ao enfrentamento da
segunda tese de defesa
que versa sobre a dívida pendente (alugueis e encargos contratuais).

Antes, porém, anoto que a arguição recursal de que o Apelante não conhece o próprio irmão
Jaime Onofre Ferreira,
pessoa que devolveu as chaves em 30/06/2015, chega beirar à má-fé do causídico. O tema dispensa maiores digressões, sendo incontroverso que a efetiva desocupação do imóvel ocorreu em 30/06/2015, o que implica no dever de pagar o aluguel até esse período.

De acordo com a Apelada, a locatária deixou de pagar os aluguéis vencidos de
30/09/2014 até 30/07/2015
, sendo que cada aluguel correspondia à importância de R$ 2.496,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais). Além disso, disse que não houve quitação do
IPTU
de 2013, 2014 e 2015.

Lado outro, o Apelante sustenta que pagou os alugueis vencidos em
setembro a dezembro de 2014
, como provam os recibos que instruem a inicial. No mais, confessa que não pagou o IPTU. Conforme narrado no começo deste voto, o Apelante garantiu que todo o débito fora quitado por meio da entrega de um veículo.

No meu modo do ver, a forma como os alugueis de
setembro a dezembro/2014
foram pagos (se por meio da entrega de um veículo ou se pelo repasse de cheques pela pessoa de
Cristiano T. O. Cristofel
, posteriormente devolvido sem fundos
)

não
tem relevância para o caso concreto, haja vista que a Apelada emitiu, por livre e espontânea vontade, 04 (quatro) recibos de quitação dos mencionados meses, fato que, por si só, prova o pagamento.

A jurisprudência é mansa nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO – PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA.

A prova do pagamento é a quitação, passada pelo credor ou quem legitimamente o represente, em forma escrita, onde conste o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou de quem por ele pagou, o tempo e o lugar do pagamento. Extrato bancário não pode ser considerado idôneo, principalmente se não constar a individualização e os requisitos comprobatórios do pagamento.

Ausência de comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou autenticação na própria conta de consumo.
Não é ônus do credor demonstrar o inadimplemento, fato negativo, mas sim do devedor comprovar o adimplemento, fato positivo, sendo que a prova do pagamento é eminentemente documental, ou seja, deve ser feita mediante apresentação de recibo de pagamento, quitação ou comprovante
. Ausente comprovação idônea do pagamento da conta inclusa nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em dano moral presumido. Recurso não provido
. (TJ-SP - RI: 10033281120208260004 SP 1003328-11.2020.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 29/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/03/2021).

Na espécie, antes de compensados os 04 (quatro) cheques sacados da Agência 3729, conta corrente 26.555-7, emitidos por
Cristiano T. O. Cristofel
, que se apresentou como o atual proprietário da empresa locatária, a Apelada deu total e rasa quitação dos alugueis vencidos de
setembro a dezembro/2014
, cuja prova documental é tirada dos recibos legíveis que foram juntados com as razões do apelo.

Advirto que, munida do cheque devolvido, compete à Apelada tomar as providências judiciais cabíveis para receber o valor e em face de quem de direito.

Diante disso, fica clarividente que o débito pendente no caso concreto se circunscreve aos meses de
janeiro a junho de 2015
(e não julho/2015 como quer a Apelada), mais o
IPTU de 2013, 2014 e 2015
, não encontrando terreno fértil a frágil a alegação de que não teve acesso ao boleto, uma vez que os carnês emitidos pela Prefeitura Municipal são entregues no local de situação do imóvel.

Quanto ao valor de cada aluguel devido, mantenho a importância de R$ 2.496,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais), haja vista a falta de impugnação específica do fiador.

O valor da dívida deverá ser acrescido dos encargos contratuais, incluindo a multa prevista no ajuste.

Feitos esses apontamentos, tenho que a sentença merece modificação. De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

Mantenho a presença do Apelante como fiador do Contrato de Locação por prazo indeterminado. Reconheço a quitação dos alugueis vencidos de
setembro a dezembro/2014,
devendo a Ação de Execução Extrajudicial nº 1000369-75.2017.8.11.0041 prosseguir no tocante aos alugueis vencidos de
janeiro a junho de 2015
mais o
IPTU de 2013, 2014 e 2015
, acrescido dos encargos contratuais, incluindo a multa prevista no ajuste.

Redistribuo o ônus da sucumbência em 50% para cada parte, ficando vedada a compensação.

Deixo de majorar os honorários recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que há parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022